Tribunal: TJDFT
Processo: 0705241-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. TUTELA DE URGÊNCIA. MODIFICAÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o art. 300, do CPC, para o deferimento da tutela de urgência, exige-se demonstração de plano da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
2. O caso concreto versa sobre ação de guarda e regulamentação de visitas. As discussões sobre guarda e lar de referência requerem atenção ao princípio da proteção do melhor interesse da criança e do adolescente, previsto no art. 227 da Constituição Federal.
3. A Constituição Federal, em seu art. 227, estabelece a responsabilidade solidária da família, da sociedade e do Estado no dever de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, "com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão"
4. Em que pese a beligerância entre os genitores do infante, não há elementos nos autos que apontem que o convívio da criança com o seu pai represente prejuízo a ela. À míngua de outros elementos e indícios das afirmações da parte agravante, não se vislumbram razões para modificação das visitas anteriormente fixadas.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.